Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio. A defesa sustenta que o paciente agiu em legítima defesa, que a vítima não sofreu lesões graves e que os depoimentos das testemunhas não comprovam a autoria da facada. Requer a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada contra o paciente; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
2. O crime imputado ao paciente tem pena máxima superior a quatro anos de reclusão, enquadrando-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do CPP, além de o paciente já ter sido condenado por outro crime doloso, nos termos do inciso II do mesmo artigo.
3. A custódia preventiva se justifica pela insuficiência de medidas cautelares alternativas, considerando que o paciente já cumpria pena em regime domiciliar quando supostamente praticou o delito.
4. O habeas corpus não é via adequada para a valoração aprofundada da prova, sendo necessário o devido processo legal para a análise das alegações de legítima defesa e inexistência de autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando há risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública. A reincidência e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena justificam a custódia preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas. O habeas corpus não é meio adequado para a análise aprofundada de provas sobre a autoria e a dinâmica dos fatos, exigindo-se instrução processual própria para tal aferição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313.